Tribunal: TJDFT
Processo: 0763830-10.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO DOMÉSTICO. CANCELAMENTO DE VOOS POR DETERMINAÇÃO DA ANAC. AGÊNCIA DE VIAGENS: EXCLUSIVA VENDA DE PASSAGENS AÉREAS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ACOLHIDA A PRELIMINAR. RECURSO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso (ID 48467936) interposto apenas pela segunda requerida contra a sentença que rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva por ela suscitada e julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar as requeridas (agência de viagem e companhia aérea), solidariamente, à indenizar os autores pelos danos materiais e morais sofridos em razão de cancelamento de voo.
2. Segundo os autores, em meados de 2021 começaram a planejar viagem para Fernando de Noronha, compraram as passagens de ida e, em agosto de 2022, compraram as passagens de retorno, por intermédio da Recorrente (agência de viagens/segunda requerida), em voo operado pela companhia aérea/primeira requerida. Narram que a ida foi marcada para o dia 05/10/2022, e o retorno para 13/10/2022. No dia da viagem, embarcaram normalmente para Fernando de Noronha, mas, já no local, receberam a notícia de que, por determinação da ANAC, os voos operados pela companhia aérea requerida seriam cancelados a partir do dia 12/10/2022. Por tal razão, tiveram que antecipar a volta para a cidade de Brasília, circunstâncias que lhes causou a perda de 2 dias de hospedagem naquela cidade, além de gastos com transporte e alimentação, e danos morais.
3. Nas razões recursais, a agência de viagens (segunda requerida), suscita preliminar de ilegitimidade passiva, ao fundamento de que sua atuação nos fatos ora apurados se restringiu à venda das passagens aéreas, não podendo ser responsabilizadas pelos fatos atribuíveis unicamente à companhia aérea, cuja operação de voos no aeroporto de Fernando de Noronha foi cancelada por determinação da ANAC. Invoca entendimento do Superior Tribunal de Justiça que entende amparar a sua tese.
4. Analisando os autos, observa-se que tem razão a Recorrente quanto à sua ilegitimidade passiva. Isso porque, a atuação da segunda requerida (agência de viagens) na relação com a parte autora limitou-se à venda das passagens aéreas. Nada obstante, o cancelamento do voo ocorreu por determinação da ANAC, direcionada à companhia aérea responsável pela operação dos voos no aeroporto de Fernando de Noronha, circunstância que, de fato, está fora do âmbito de ingerência da agência de viagens que, embora faça parte da cadeia de consumo, apenas emite os bilhetes comprados em milhas pelo consumidor. Vale ressaltar, ainda, que os autores narram que as passagens de retorno foram compradas por intermédio da agência de viagens em agosto de 2022, sendo que a resolução da ANAC cancelando os voos operados pela companhia aérea no aeroporto de Fernando de Noronha data de outubro de 2022, o que também afasta a responsabilidade da agência, na posição de mera intermediadora. Inclusive, da própria narrativa da petição inicial, nota-se que todas as tratativas após notícia do cancelamento dos voos de volta foram feitas apenas com a companhia aérea, nada tendo os autores mencionado a respeito de contatos com a agência de viagens com a finalidade de obter solução para o ocorrido. Importante salientar, por fim, que, embora a agência de viagens realize a venda das passagens aéreas, a responsabilidade acerca dos procedimentos aeroportuários e eventuais impedimentos na operação dos voos, como ocorreu no caso em exame, é da companhia aérea, não podendo tal incumbência, inerente aos riscos da atividade que exerce, ser transferida à agência de viagens que apenas emite os bilhetes adquiridos pelos viajantes.
5. Nesse contexto, aplica-se ao caso o entendimento firmado pelo STJ, em que se reconheceu a ausência de responsabilidade das agências de turismo pelo efetivo cumprimento do contrato de transporte aéreo quando o negócio se limite exclusivamente à venda dos bilhetes (AgRg no REsp 1453920/CE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, julgado em 09/12/2014).
6. Assim sendo, acolho a preliminar de ilegitimidade passiva para reformar a sentença e extinguir o processo sem resolução do mérito em relação à 2a ré/recorrente, 123 VIAGENS E TURISMO LTDA, nos termos do art. 485, VI do CPC.
7. Acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva, ficam prejudicadas as demais alegações deduzidas pela recorrente.
8. Recurso conhecido. Preliminar acolhida. Provido para reformar a sentença e extinguir o processo sem resolução do mérito, em relação à segunda requerida, 123 VIAGENS E TURISMO LTDA.
9. Vencedora a parte ré/recorrente, não há condenação ao pagamento de custas processuais e honorários de sucumbência.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra dos arts. 2o e 46 da Lei 9.099/95.